Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728527-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: DURAES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Brasília Comunicação Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID de origem 99726232) que, em cumprimento de sentença proposto contra Duraes Comércio de Alimentos EIRELI, indeferiu o pedido para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por entender estarem ausentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil e, por conseguinte, determinou a intimação da exequente para promover o andamento do feito, sob pena de suspender e arquivar os autos, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 28770839), a agravante afirma ser credora do valor inicial de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), reconhecido pela sentença proferida na ação monitória movida contra a agravada, cujo processo correu à revelia desta, embora tenha ocorrido a sua efetiva citação para integrar a lide. Aduz ter realizado diligências via sistema Bacenjud, Renajud e Eridf, após iniciado o cumprimento de sentença, sem alcançar sucesso em encontrar patrimônio penhorável da executada, ora agravada. Menciona ter requerido a penhora de bens no endereço da agravada, o que foi deferido pelo Juízo de origem e teve resultado frutífero. Leiloados referidos bens, obteve-se o montante de R$1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais). Abatido o valor sobre o total da dívida atualizada, ainda persistiria um débito de R$11.952,55 (onze mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Inexistentes outros bens em nome da devedora/agravada para serem expropriados, diante do esgotamento das diligências de pesquisa patrimonial, alega ter requerido a desconsideração da sua personalidade jurídica para integrar ao polo passivo do cumprimento de sentença o sócio Jonathas Ornelas Duraes, com vistas a alcançar o seu patrimônio pessoal para quitação do débito exequendo. Para tanto, alega estarem reunidos elementos suficientes para justificar a adoção da medida excepcional, observados os requisitos legais estabelecidos pelo art. 50 do CC, notadamente o propósito de lesar credores pela ausência de intenção em cumprir com suas obrigações contratuais. No ponto, transcreve lição da doutrina e precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Nesse contexto, assevera que o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada geraria insegurança jurídica e motivos para o sócio da executada permanecer praticando atos supostamente fraudulentos. Afirma ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem presentes os requisitos legais para o seu deferimento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil ou incerta reparação consubstanciado na possível suspensão do processo com fulcro no art. 921, III, do CPC. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a suspensão do processo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. Preparo recolhido (ID 28727363). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aludido pela agravante. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0701534-02.2019.8.07.0001), verifica-se tratar-se de cumprimento de sentença no qual o Juízo tem adotado todos os atos tendentes à garantia do direito reconhecido à agravante, com as pesquisas patrimoniais e os atos de expropriação necessários ao fim almejado. Conforme a expressa disposição do art. 524, III, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC, como bem observado pelo magistrado a quo. Ressalte-se que durante o período de suspensão do processo não corre o prazo da prescrição intercorrente. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o efeito vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora